Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos embargos à execução no 0720212-60.2022.8.07.0001 opostos pela agravante em desfavor de BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132304670 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, que aufere, mensalmente, proventos de aposentadoria no valor líquido de, aproximadamente, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é pessoa idosa e se encontra superendividada. Destaca que, após os descontos realizados em sua remuneração, o saldo remanescente é suficiente apenas para a manutenção de sua casa, alimentação, remédios, vestuário, água, luz, internet, gás, telefone, gasolina, entre outras despesas. A agravante aduz que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e que a comprovação pode ser feita por simples declaração. Assevera que a declaração hipossuficiência financeira é dotada de presunção de veracidade e que somente pode ser elidida por prova em contrário através de pedido formulado em impugnação à pretensão do benefício. Obtempera que vem passando por dificuldades financeiras e que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça impedirá o seu acesso à justiça. Argumenta, ainda, que o fato de estar sendo patrocinada por advogado particular não é obstáculo para o deferimento do benefício, nos termos do artigo 98, § 4o, do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para o fim de confirmar a tutela recursal requerida antecipadamente. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. [1] No caso em apreço, não se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante impedem a concessão da gratuidade de justiça. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A pessoa física que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1439356, 07134572320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. POSTULANTE PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE SOBREVIERA SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE PENÚRIA MATERIAL NÃO APRESENTADOS. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. ARTIGO 1021, § 4o, do CPC. APLICABILIDADE. 1. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 2. Não foge ao senso comum o fato de que despesas mensais consomem parcela substancial da renda de quem quer que exerça atividade remunerada, daí porque a realidade assim estabelecida não enseja, por si só, situação econômica que não permita o custeio de despesas do processo e de honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Especialmente quando os gastos discricionariamente suportados não expressam, quanto à forma de realização de despesas, atendimento a necessidades básicas da família (assim entendidas as que se mostram imprescindíveis à condição humana para sobreviver), mas a satisfação a interesses ocasionais desejáveis que proporcionam maior conforto. 3. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. 6. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC). (Acórdão 1377808, 07025984220188070014, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Da análise do contracheque juntado aos autos ID 39233016, verifica-se que a agravante auferiu, no mês de agosto do ano de 2022, rendimento bruto de R$ 21.165,98 (vinte e um mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), e rendimento líquido de R$ 5.869,28 (cinco mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). Além disso, da análise do extrato anexado (ID 39233020) no mês de março de 2022, observa-se que, após os débitos realizados, restou um saldo positivo na conta corrente de R$ 967,31 (novecentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos), o que evidencia a capacidade financeira da agravante para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Na mesma esteira, a título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que a agravante, em razão de seus rendimentos, não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme entendimento desta Corte, exarado no seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. No caso, a quantia recebida pelo agravante, a título de aposentadoria mensal, é compatível com a concessão do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1435317, 07147762620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Portanto, não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame não exauriente dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos mensais auferidos pela agravante se mostram suficientes para permitir o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.